Tribunal: TJDFT
Processo: 0753087-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753087-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERICK RODRIGO SILVA DOS SANTOS IMPETRANTE: MARCOS ADRIANO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ERICK RODRIGO SILVA DOS SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 78992958), o impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante, no dia 3.11.2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia. Sustenta que a prisão em flagrante do paciente é ilegal, pois teve sua residência violada por policiais civis, que buscavam supostamente localizar um aparelho celular roubado, cuja geolocalização apontou para a QSD 35, Casa 02, Taguatinga/DF. Diz que os policiais alegaram ter sentido odor de maconha e, por esse motivo, invadiram a residência do paciente, na qual encontraram quantidade inexpressiva de entorpecentes. Alega que a diligência policial tinha finalidade totalmente diversa: localizar um celular produto de roubo, e não drogas. Afirma que não houve mandado judicial, tampouco fundada suspeita concreta, contemporânea e idônea que justificasse a violação do domicílio, o que acarretou constrangimento ilegal ao paciente. Aponta a ilicitude da prova, por violação de domicílio e que a reincidência do paciente, por si só, não impede a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Colaciona diversos precedentes em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de medida liminar, para que seja imediatamente relaxada a prisão preventiva do paciente, por ser manifestamente ilegal, ou, ainda, para que seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, pede a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Brevemente relatados, decido. Na análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Da leitura do caderno processual, infere-se que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Em sede de audiência de custódia, o Juízo reconheceu a legalidade da prisão em flagrante do paciente e converteu em preventiva a prisão, nos seguintes termos (ID 78993060): 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. O autuado é reincidente específico, não tendo sequer cumprido a pena anterior. Em curto intervalo de tempo, voltou a praticar delito de tráfico de drogas, dando indicativos de que, solto, voltará a delinquir. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ERICK RODRIGO SILVA DOS SANTOS, nascido em 09/12/2002, filho de Rodrigo Silva de Salles e de Suzana Ferreira dos Santos, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal Como visto, além de ter homologado o Auto de Prisão em Flagrante, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia apresentou fundamentos concretos e precisos para justificar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva. No que diz respeito à alegação de ilegalidade do flagrante em razão da suposta invasão do domicílio do paciente, ressalto que a inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, in verbis: A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (Tema 280). Conforme se infere da denúncia, policiais civis da 1a DP diligenciavam para localizar um suspeito de roubo de aparelho celular, cuja geolocalização apontava para o endereço QSD 35, Casa 02, Taguatinga/DF, residência do paciente. Ao chegarem ao local, os agentes sentiram forte odor de maconha oriundo do interior da residência. Diante da fundada suspeita, somada à autorização para ingresso, os policiais adentraram o imóvel, ocasião em que encontraram o paciente no interior do quarto, juntamente com variadas porções de drogas e instrumentos típicos da atividade de traficância (ID 256963815, dos autos principais). Assim, havendo indícios da situação de flagrante delito no interior da residência, não existe ilegalidade no ingresso no domicílio. Ressalte-se que as referidas questões apresentadas nesta sede pelo impetrante sequer foram submetidas à análise pelo Juízo de origem, o que poderia configurar supressão de instância. Nesse cenário, não se verifica patente ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, sendo certo que o habeas corpus é inadequado para análise aprofundada de provas ou mérito da ação penal, sendo reservado para situações de flagrante ilegalidade, inexistência de justa causa ou atipicidade manifesta da conduta (Acórdão 1962674, 0748191-29.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025). Verificada a legalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente e sua consequente prisão em flagrante delito, observa-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos crimes por ele, em razão da sua reiteração delitiva, além de assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No aspecto, ressalto que o Auto de Prisão em flagrante demonstra a materialidade dos crimes e suficientes indícios de autoria, porquanto o paciente foi preso em flagrante na posse de variedades de entorpecentes (haxixe e maconha) e balança de precisão, conforme Laudo do IC (ID 255642751, dos autos principais). Como se não bastasse, além de o paciente ser reincidente específico no crime de tráfico de drogas, deveria estar em cumprimento de pena no momento da prisão, o que reforça a sua periculosidade e contumácia na prática delitiva. Além de não vislumbrar, de plano, ilegalidade da prisão preventiva do paciente, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pois a materialidade dos delitos está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o envolvimento reiterado do paciente na seara delitiva. Dessa forma, resta manifestamente evidenciada a periculosidade social do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Nesses termos, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, não se vislumbra a ilegalidade da segregação cautelar, decretada para preservação da ordem pública, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório do paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 1 de dezembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator